Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701976-77.2024.8.07.0005 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MICHELINE MENDES DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 70763615), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora